Tribunal: TJSP
Processo: 1500339-26.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – CRIMES DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO CULPOSOS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Vítimas sobreviventes e testemunhas deixaram clara a invasão da faixa de rolamento contrária, causando colisão frontal com o automóvel das ofendidas, não havendo nada que afaste a responsabilidade criminal – Dosimetria bem aplicada – Pena acessória -

Ementa:
APELAÇÃO – CRIMES DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO CULPOSOS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Vítimas sobreviventes e testemunhas deixaram clara a invasão da faixa de rolamento contrária, causando colisão frontal com o automóvel das ofendidas, não havendo nada que afaste a responsabilidade criminal – Dosimetria bem aplicada – Pena acessória - Aplicação do mesmo critério da principal - Recurso defensivo parcialmente provido, somente para revisão da pena acessória.